Tribunal: TJES
Processo: 5007014-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO NOME DO AUTOR CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOLICITOU A NEGATIVAÇÃO. ASTREINTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEIO DE COERÇÃO PARA EVITAR O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação da agravante em relação a impossibilidade de expedição de ofício aos cadastros de proteção ao crédito para exclusão do nome do Agravado, na medida que se a instituição financeira consegue diligenciar junto à tais instituições para providenciar a inclusão do nome do autor em tais cadastros, por certo também dispõe de meios para cumprir o pronunciamento judicial que determina a sua exclusão.

2. A parte agravante sequer acostou aos autos eventual tentativa não exitosa que impeça a exclusão do nome do Agravado, de forma que a mera alegação é insuficiente para que as suas razões sejam consideradas.

3. No tocante ao valor da multa, vê-se que o juízo de origem arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento da decisão. E, conforme é cediço, a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Não há excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007014-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELIO BATISTA DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO NOME DO AUTOR CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOLICITOU A NEGATIVAÇÃO. ASTREINTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEIO DE COERÇÃO PARA EVITAR O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação da agravante em relação a impossibilidade de expedição de ofício aos cadastros de proteção ao crédito para exclusão do nome do Agravado, na medida que se a instituição financeira consegue diligenciar junto à tais instituições para providenciar a inclusão do nome do autor em tais cadastros, por certo também dispõe de meios para cumprir o pronunciamento judicial que determina a sua exclusão.

2. A parte agravante sequer acostou aos autos eventual tentativa não exitosa que impeça a exclusão do nome do Agravado, de forma que a mera alegação é insuficiente para que as suas razões sejam consideradas.

3. No tocante ao valor da multa, vê-se que o juízo de origem arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento da decisão. E, conforme é cediço, a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Não há excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007014-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: ELIO BATISTA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra r. decisão, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da
"Ação de obrigação de fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Antecipação de tutela de urgência"
, registrada sob o n. 5006364-56.2024, ajuizada por
ELIO BATISTA DE SOUZA
em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID 8516525), o Agravante sustenta, em síntese, que devem ser suspensos os efeitos da decisão, uma vez que está inviabilizado de cumprir com a obrigação de fazer, pois incumbe à fonte pagadora realizar a limitação dos descontos no contracheque da parte Agravada, de modo que bastaria a expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo dos dados.

Aduz que a multa está fixada em valor desproporcional, devendo ser vedado o enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão, com o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Após examinar os autos não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Extrai-se dos autos de origem que o Autor, ora Agravado, ingressou com a demanda alegando que recebeu correspondência do Serasa Experian comunicando que constava em seu nome uma dívida de cartão de crédito correspondente ao contrato nº 09800005033435670704 e que na data de 10/11/2023 a dívida perfazia o valor de R$1.181,83 (hum mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), pelo que requereu a retirada do nome do Agravante do cadastro de restrição ao crédito (SPC e SERASA), o que restou deferido, o que ensejou o presente recurso.

Pois bem. Não merece prosperar a alegação da agravante em relação a impossibilidade de expedição de ofício aos cadastros de proteção ao crédito para exclusão do nome do Agravado, na medida que se a instituição financeira consegue diligenciar junto à tais instituições para providenciar a inclusão do nome do autor em tais cadastros, por certo também dispõe de meios para cumprir o pronunciamento judicial que determina a sua exclusão.

Ora, não incumbe ao Poder Judiciário expedir determinações a terceiros para realizar eventuais baixas de restrições realizadas pelo próprio Agravante.

Consigno, posto que relevante, que a parte agravante sequer acostou aos autos eventual tentativa não exitosa que impeça a exclusão do nome do Agravado, de forma que a mera alegação é insuficiente para que as suas razões sejam consideradas.

No tocante ao valor da multa, vê-se que o juízo de origem arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da decisão.

Conforme é cediço, a
astreinte
possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Necessário reconhecer que o arbitramento da multa diária deve ter como parâmetro as consequências práticas em caso de descumprimento da medida (LINDB, art. 20), mormente diante dos parcos rendimentos auferidos pelo recorrido, em cotejo com os valores mensalmente deduzidos por parte da instituição financeira.

Na hipótese dos autos, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico.

Diante do exposto, deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S/ A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.